Tribunal: TJDFT
Processo: 0701233-66.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO E REVISÃO. MAIORIDADE. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. PROVA. AUSÊNCIA.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil. Contudo, fixados os alimentos, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre ou os recebe, o interessado poderá solicitar em juízo, conforme a situação, a exoneração, a redução ou a majoração do encargo (Código Civil, art. 1.699).
2. No que concerne à exoneração de alimentos devidos ao filho maior, apenas a maioridade civil do alimentando não implica a extinção da obrigação, que simplesmente migra da obrigação alimentícia do poder familiar para a obrigação alimentícia decorrente do vínculo de parentesco. Destarte, não demonstrada a mudança da situação financeira do alimentando e do alimentante, os alimentos devem ser mantidos ao filho maior que cursa ensino superior até os 24 anos. Precedentes.
3. No que tange à redução dos alimentos devidos à filha menor, o alimentante não se desincumbiu do ônus de comprovar a incapacidade de satisfazer o percentual atualmente estabelecido. Além disso, não há falar na incapacidade de prestação alimentar pela constituição voluntária de empréstimos.
4. Apelação conhecida e não provida.